Tribunal: TJMT
Processo: 1013087-14.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013087-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA ELAINE CARVALHO MOURA - CPF: 431.239.368-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 012.115.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE LINA TELES - CPF: 944.245.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO - CPF: 054.833.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INC. III, AMBOS
DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO –

1.

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO CENÁRIO DELITIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que a apelante foi flagrada enquanto tentava adentrar estabelecimento prisional com duas porções de maconha adredemente acondicionadas em sua roupa íntima, as quais seriam destinadas a seu esposo, à época segregado no aludido ergástulo.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIA ELIANE CARVALHO MOURA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela denunciada
MARIA ELIANE CARVALHO MOURA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1013087-14.2023.811.0003
,
condenou-a
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais
de ID 201147223
, a i. Defensoria Pública, em assistência à apelante, pugna
pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta tipificado no art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita pela ré – a qual teria, inclusive, confessado que os entorpecentes destinavam-se unicamente a seu consumo pessoal, bem como ao de seu companheiro. Acaso acolhida tal pretensão desclassificatória, requer ainda a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final
,
prequestiona
a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 201147228, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212272668, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 201147164) que, no dia 20/05/2023, por volta das 09h10min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, na cidade de Rondonópolis/MT, a ora apelante
MARIA ELIANE CARVALHO MOURA
, trazia consigo e transportava, em suas partes íntimas,
02 (duas) porções
de substância entorpecente análoga à
MACONHA
, com massa bruta de
57,38g
(cinquenta e sete gramas e trinta e oito centigramas); as quais seriam destinadas ao seu esposo
Daniel Júnior Ferreira Machado
, à época segregado na referida unidade prisional.

Segundo a incoativa ministerial, durante o horário de visitas no aludido ergástulo público, a ora apelante apresentou sua carteira de visitante e passou pelo scanner corporal, oportunidade em que foi identificado um objeto em suas partes íntimas, motivo pelo qual a equipe de policiais penais femininas convidou
MARIA
a ser submetida à revista pessoal.

Na ocasião, a ora apelante confessou às agentes de segurança pública que transportava porções de entorpecente, as quais estavam adredemente escondidas em uma costura na sua roupa íntima. A denunciada foi, então, encaminhada à Delegacia para lavratura do respectivo auto flagrancial, tendo ratificado perante a autoridade policial que a droga era destinada ao seu esposo
Daniel
.

Por tais fatos, a ora apelante e seu comparsa foram denunciados, contudo, ao final da persecução criminal judicial, somente
MARIA
restou
condenada
como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;
contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Quanto ao codenunciado
Daniel Júnior Ferreira Machado
, cumpre ressaltar que fora interposto Recurso em Sentido Estrito em face da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em seu desfavor, tendo sido determinado o desmembramento do feito e, após a apresentação das respectivas contrarrazões, a remessa dos autos ao eg. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do
strictu sensu
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio:

Em suas razões de inconformismo, a i. Defesa sustenta a ausência de provas contundentes de que a conduta imputada à ré se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que
MARIA
é toxicômana, tendo confessado que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao próprio consumo e de seu esposo
Daniel
, que à época estava segregado na unidade prisional palco do delito; tudo a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Acaso acolhida a pretensão, requer ainda a alteração do regime inicial e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade delitiva
se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
201144935
); do boletim de ocorrência (ID
201144943
); do termo de exibição e apreensão (ID
201144937
); do laudo pericial nº. 511.3.10.9151.2023.116700-A01 (ID 201147151), atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro; bem como pela prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, inquirido
em juízo
, o agente penitenciário
Júlio Cesar Rodrigues de Amorim
ratificou a versão deduzida na etapa administrativa (ID
201147152 - Pág. 7/8
), afirmando que, na data fatídica, era o responsável por operar o equipamento de “Body Scanner” pelo qual todos os visitantes usualmente costumam passar antes de adentrar o estabelecimento comercial; e, nesse contexto, quando
MARIA
foi submetida à análise, observou a presença de um objeto estranho em suas partes íntimas.

Segundo o declarante, foi solicitado que duas policiais femininas fizessem uma entrevista mais apurada com a acusada em sala específica, tendo
MARIA
, de imediato,
confessado que estava na posse de substâncias psicotrópicas
, muito embora não tenha fornecido detalhes mais específicos acerca da destinação dos narcóticos (ID 201147216).

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas pela agente penitenciária
Lidiane Lina Teles Ferreira
tanto na Delegacia (ID
201147152 - Pág. 11/12
), quanto
sob o crivo do contraditório
(ID
201147216
). Consoante relatado pela testemunha em ambas as etapas da persecução criminal, no dia fatídico, um colega estava responsável por submeter as visitantes ao procedimento de escaneamento corporal e, quando
MARIA
passou pelo equipamento, o servidor público de pronto notou a presença de
“algo diferente” sic
em seu corpo, tendo solicitado à declarante e outra colega que realizassem uma entrevista reservada com a suspeita.

A testemunha esclareceu que, antes mesmo de procederem com qualquer questionamento,
MARIA
voluntariamente lhes confessou que estava na posse de entorpecentes, os quais estavam
“costurados entre o forro e pano da calcinha”
e seriam para
“uso dela e do companheiro dela” sic
.

Por fim, indagada sobre alguma especificidade do caso que havia lhe chamado à atenção,
Lidiane
ressaltou a ardileza do
modus operandi
empregado por
MARIA
, notadamente porque a forma como acondicionada a droga na roupa íntima pode ser confundida com um absorvente e, diante da atual proibição de realização da chamada “revista íntima” nos visitantes, exige-se dos agentes prisionais um olhar deveras minucioso diante da grande dificuldade em realizar tal distinção tão somente com base nas imagens do scanner.

Nesse aspecto, aliás, de se frisar que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes"
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021); exatamente como ocorre
in casu
.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por fim, a
ora apelante
, tanto perante a autoridade policial (ID
201147152 - Pág. 15/17)
, quanto em juízo (ID 201147216) limitou-se a negar o envolvimento com o narcotráfico, insistindo na alegação de que os psicotrópicos seriam consumidos por ela e pelo esposo dentro da unidade prisional.

Como se vê, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar a recorrente no comércio malsão,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime foram apreendidas
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 57,38g
(cinquenta e sete gramas e trinta e oito centigramas)
, quantidade que embora não seja tão expressiva, tampouco pode ser considerada ínfima, quando se tem em perspectiva que
para confecção de um cigarro popularmente conhecido como “fino”, é utilizada, em média, apenas um grama do aludido psicotrópico
.

Demais disso, não se descura que
MARIA
foi presa em flagrante delito justamente quando tentava adentrar na

Penitenciária Major Eldo de Sá Correa com duas porções de maconha adredemente acondicionadas no
forro de sua roupa íntima
, as quais, conforme narrado pelas testemunhas e pela própria acusada, seriam entregues a seu esposo
Daniel
, à época segregado na aludida unidade prisional.

Ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
, evidente que as condições pessoais e os antecedentes de
MARIA

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, uma vez que à época dos fatos, já ostentava uma condenação por
tráfico de drogas
, perpetrado juntamente com
Daniel Júnior Ferreira Machado
, seu esposo e suposto destinatário dos entorpecentes que deram mote a presente ação penal [autos n.º 1002961-02.2023.811.0003]; e outra por
furto qualificado
[autos n.º 1011889-39.2023.811.0003].

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação da apelante de que se trata de mera usuária de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ela figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do “traficante-usuário”, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da recorrente pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se
, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta.

Via de consequência, uma vez mantido o desfecho condenatório pelo crime de tráfico de drogas, não há falar em readequação do regime prisional, tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; notadamente diante da
reincidência da apelante
e da
reprimenda fixada
em primeira instância.

2.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARIA ELAINE CARVALHO MOURA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1013087-14.2023.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024